Tribunal: TJSP
Processo: 1126426-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MONITORIA. CHEQUE. improcedência dos embargos DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESACORDO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO CAPAZ DE DESTRUIR O JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA INICIALMENTE ESTABELECIDO PELO CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS

Ementa:
MONITORIA. CHEQUE. improcedência dos embargos DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESACORDO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO CAPAZ DE DESTRUIR O JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA INICIALMENTE ESTABELECIDO PELO CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA É O DA APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, com observação e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126426-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISSAM S
SMIDI PRESENTES, é apelado HONMA COSMETICOS, INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação e determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126426-70.2019.8.26.0100 - Voto no 76941
2
Ap. 1126426-70.2019.8.26.0100 São Paulo 45a VC Central VOTO 76941
Apte.: Issam S Smidi Presentes.
Apda.: Honma Cosméticos, Industria, Comercio, Importação e Exportação Eireli -
Epp.
MONITORIA.
CHEQUE.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
DESACORDO
COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
RELEVANTE
RAZÃO
DE
DIREITO
CAPAZ
DE
DESTRUIR
O
JUÍZO
DE
VEROSSIMILHANÇA
INICIALMENTE
ESTABELECIDO
PELO
CHEQUE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA
DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO
INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA É O
DA APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 51/53, a qual
julgou improcedentes embargos a mandado monitório lastreado em
cheque emitido pela recorrente e constituiu o título judicial, nos
moldes pleiteados na inicial, além de condenar a apelante ao
pagamento de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Alega a embargante que a sentença não pode
subsistir, pois configurado cerceamento de defesa, em decorrência
do julgamento antecipado da lide. Afirma que era necessário que a
apelada apresentasse a nota fiscal e o comprovante de entrega de
mercadorias, os quais ensejaram a emissão do cheque ora cobrado.
Insiste que, em virtude de desacordo comercial, nada deve à
apelada. E, alternativamente, sustenta que a atualização monetária
deve incidir apenas a partir do ajuizamento da presente demanda e
os juros de mora somente a partir da citação, o que revela o
equívoco dos cálculos da recorrida. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas
contrarrazões,
com
pedido
de
imposição de sanção por litigância de má-fé, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Anote-se inicialmente que não está configurado o
alegado cerceamento de defesa. Não basta que a apelante alegue
que outras provas são necessárias. Olvida-se a recorrente de que
nem todos os fatos, ainda que controvertidos, são pertinentes e
relevantes. E nem basta só a tentativa de prova sobre fato
pertinente. É necessário ainda que a prova pretendida tenha por
objeto fato relevante, fato que tenha o condão de influir no
conteúdo daquilo que será decidido. No caso presente, a postulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126426-70.2019.8.26.0100 - Voto no 76941
3
apresentação do comprovante de entrega de mercadorias e da nota
fiscal
revela-se
inteiramente
desinfluente
ao
deslinde
da
controvérsia, consoante a seguir explicitado. Assim, não há que se
falar em cerceamento de defesa.
Relembre-se que o cheque vale por si mesmo,
desligado da causa jurídica que originou sua emissão (Egberto
Lacerda Teixeira, "A Nova Lei Brasileira do Cheque", Ed.
Saraiva, p. 42), constituindo título autônomo ou abstrato. Não é
por outra razão que decisão do Superior Tribunal de Justiça
proclamou: "Em razão da abstração e autonomia do cheque é
inviável discutir, em princípio, a sua causa debendi, a não ser
que estejam presentes sérios indícios de que a obrigação foi
constituída em flagrante desrespeito ao sistema jurídico". (Rec.
Esp. 37.686-0/RS, 4a T., v. u., Rei. Min. Sálvio de Figueiredo, in
Boletim do Superior Tribunal de Justiça n° 03/97, de 14 de março
de 1997).
No caso em tela, restou incontroverso que o
cheque está vinculado a contrato de compra e venda de
mercadorias que a apelante afirma não ter sido cumprido a
contento pela apelada. Todavia, não há nos autos um fiapo de
prova capaz de sustentar a tese levantada pela apelante. Com
efeito, a apelante limita-se a alegar, de forma genérica, que houve
desacordo comercial, motivo pelo qual teria sustado a ordem de
pagamento do referido cheque. Olvidou-se, porém, de que a mera
alegação de que o pagamento do título em questão havia sido
sustado é irrelevante à solução da lide, justamente por não ter
sido objeto de controvérsia. A inicial da monitória já relatara tal
fato, informando que houve a primeira devolução pelo motivo 11
e a segunda pelo motivo 21 (cf. fls. 02), o qual não tem o condão
de infirmar a exigibilidade do crédito da apelada.
Com efeito, a recorrente sequer especifica no que
teria consistido o desacordo comercial. Por mais que se considere
o decurso de quase 5 (cinco) anos da data dos fatos, tamanha
incúria não pode ser tolerada. Não se sabe se as mercadorias não
foram entregues em sua totalidade ou se apresentaram defeitos e
foram devolvidas. Nada disso foi sequer detalhado pela
embargante. Diante dessa omissão, conclui-se que era mesmo
despicienda a apresentação da nota fiscal, já que a compra não foi
negada pela apelante, assim como a juntada do comprovante de
entrega de mercadorias, a qual também não foi impugnada.
E mais, a devolução da cártula, na primeira vez,
ocorreu pelo motivo 11 - cheque sem fundos 1a apresentação (cf.
fls. 24), o que robora a tese de ausência de qualquer desacordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126426-70.2019.8.26.0100 - Voto no 76941
4
E, apesar da segunda devolução ter ocorrido pelo
motivo 21 - cheque sustado ou revogado (cf. novamente fls. 24), o
que se verifica, em realidade, é que ela deveria estar lastreada no
motivo 44 cheque prescrito. Isso porque a cártula foi emitida em
15.12.2014, pós datada para 20.4.2015, e a segunda apresentação
ocorreu em 22.01.2016 (cf. fls. 24). Em tais circunstâncias, resta
mais uma vez afastado qualquer indício de desacordo comercial,
já que embargante deixou a cártula ser devolvida na primeira vez
por falta de fundos e deixou transcorrer o prazo prescricional sem
qualquer regular oposição ou contra-ordem.
Em resumo, não há nos autos qualquer indício de
prova do desacordo comercial genericamente alegado pela
emitente, ou seja, nada há a derribar a exigibilidade da cártula.
Relembre-se, por fim, que é de quem embarga o
mandado monitório o encargo probatório (José Rogério Cruz e
Tucci, "Ação Monitoria", Ed. RT, Ia ed., 2a tiragem, 1995, p. 64;
Elaine Harzheim Macedo, "Da Ação Monitoria", in "Inovações do
Código de Processo Civil", Ed. Livraria do Advogado, 1996, p.
230). Então, era da apelante o ônus de "destruir o juízo de
verossimilhança inicialmente estabelecido" (Eduardo Talamini,
"Tutela Monitoria", Ed. RT, 1998, p. 128). E a apelante não se
desvencilhou desse encargo processual, de modo que não pode
lograr êxito naquilo que dela dependia.
No concernente aos juros de mora e à atualização
monetária, a apelante também não tem razão.
A atualização monetária é devida desde a emissão
dos cheques e os juros de mora devem incidir a partir da
apresentação, conforme bem reconheceu a r. sentença. Esse
entendimento já foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização da interpretação do direito
infraconstitucional, verbis: “Recurso Especial representativo de
controvérsia. Cheque. Inexistência de quitação regular do débito
representado pela cártula. Tese de que os juros de mora devem
fluir a contar da citação, por se tratar de ação monitória.
Descabimento. Correção monetária e juros moratórios. Temas de
direito material, disciplinados pelo art. 52, incisos, da Lei n.
7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer
ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária incide a partir da data de emissão estampada
na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação
à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2.
No caso concreto, recurso especial não provido.” (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126426-70.2019.8.26.0100 - Voto no 76941
5
1.556.834/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 10.08.2016).
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos, conquanto seja necessária observação
e determinação.
A sentença bem reconheceu que os juros de mora
são devidos desde a primeira apresentação, consoante acima
explicitado. Porém, a credora computou tais encargos desde a
emissão da cártula - 15.12.2014 (cf. fls. 25) e o correto seria o
cômputo desde a primeira apresentação
28.4.2015 (fls. 24).
Assim,
torna-se,
nesse
ponto,
necessária
observação
e
determinação do recálculo com essa pequena correção no
concernente aos juros de mora.
No mais, à luz da incidência do disposto no § 11
do art. 85 do C.P.C., majoro os honorários de sucumbência para
11% do valor atualizado do título.
Saliente-se, por fim, que não é caso de imposição
de sanção por litigância de má-fé, visto que a embargante exerceu
regularmente seu direito de recorrer, o que não lhe pode ser
coarctado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, com
observação e determinação.
Campos Mello
Desembargador Relator